Tribunal: TJES
Processo: 0032066-45.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032066-45.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVANDRO RODRIGUES SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0032066-45.2012.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EVANDRO RODRIGUES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, II E IV, CP. PENA-BASE. 1. CULPABILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS. PREMEDITAÇÃO. IDONEIDADE. 2. ANTECEDENTES. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. FATOS ANTIGOS. IRRELEVÂNCIA. NÃO SUBMISSÃO A PRAZOS PRESCRICIONAIS. 3. PRISÃO APÓS JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. POSICIONAMENTO DA 1
a
TURMA DO STF. RÉU MULTIRREINCIDENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA INFRAÇÃO PENAL. PRISÃO MANTIDA. 4. HONORÁRIOS DEFENSOR DATIVO. ART. 85, §§ 2º E 8º CPC. ZELO PROFISSIONAL, LUGAR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NATUREZA E IMPORTÂNCIA CAUSA, TRABALHO REALIZADO E TEMPO EXIGIDO. VERBA MAJORADA. 5 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. a prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada. Caso em que o apelante, após um desentendimento relacionado à compra de um telefone celular, muniu-se de uma faca antes de ir conversar com a vítima, o que demonstra não ter agido por impulso, mas de forma refletida. 2. O fato de as condenações anteriores que fundamentam a negativação dos antecedentes se referirem a fatos antigos é irrelevante, considerando que “
condenações anteriores já alcançadas pelo período depurador de cinco anos - e que, portanto, não estão aptas a configurar reincidência - ainda podem justificar a consideração de maus antecedentes
” (STJ, AgRg no RHC n. 186.160/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 11/10/2023), valendo pontuar que “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência” (STJ, AgRg no HC n. 835.740/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5/10/2023). 3. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a condenação pela prática do crime de posse de entorpecentes para consumo pessoal não gera reincidência. Pena reduzida. 3. Vem se solidificando na jurisprudência superior o entendimento no sentido de não importar ofensa ao princípio da presunção de inocência a imediata execução da condenação imposta pelo Conselho de Sentença (STF, HC 223838 AgR, 1 Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, 15/3/2023). Sendo o réu multirreincidente, é viável a prisão para evitar a reiteração delitiva (STJ, AgRg no RHC n. 172.175/RS, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, 15/12/2022). A gravidade concreta da conduta constitui fundamento válido para a decretação da prisão (STJ, AgRg no HC n. 835.034/PR, 6ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato - Convocado TJDFT, 15/9/2023). Ao arbitrar honorários, deve o Magistrado se valer das disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço. Na hipótese, o advogado apresentou as razões de apelo em que aborda, com boa técnica e de forma diligente, as questões de direito cabíveis. Verba majorada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0032066-45.2012.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EVANDRO RODRIGUES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EVANDRO RODRIGUES SILVA,
objetivando a reforma da sentença de fls. 236/237-v., da 1ª Vara Criminal de Vitória, que obedecendo deliberação do Conselho de Sentença, condenou o apelante, pela prática do crime definido no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 25 (vinte e cinco) anos 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de reclusão.

De conformidade com as razões de id. nº 5314440, pugna pela redução da pena imposta e a concessão do direito de aguardar em liberdade a tramitação dos recursos. Postula, ainda, a majoração dos honorários fixados pelo juízo de primeiro grau.

Contrarrazões ministeriais no id. nº 5360035, pugnando pela negativa de provimento ao recurso.

No id. nº 5611838, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, também pela integral manutenção da sentença.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal, relembrando que o apelante não discute a autoria e materialidade do crime, cingindo-se a postular a redução da pena a ele aplicada:

Revendo o édito condenatório, observo que a pena-base foi estabelecida em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, mediante a negativação das operadoras relativas à culpabilidade e aos antecedentes.

A propósito da primeira fase da dosimetria, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que (...) “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022).

Em relação à culpabilidade, apesar de a sentença, com efeito, usar de orações genéricas como “
grande desapego à vida humana
” e abordar aspectos relativos à culpabilidade enquanto pressuposto de aplicação da pena, também aponta o fato de que o acusado foi “
ao encontro da vítima já de posse de uma faca, agindo com a deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida
”. Esta circunstância, ou seja, o fato de já se munir de uma arma branca antes de ir ter com a vítima, demonstra que não se tratou de uma atitude impulsiva, mas de um comportamento planejado.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada. Nessa linha, confira-se o seguinte julgado que reputa a premeditação como fator determinante para a ponderação negativa do vetor culpabilidade:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E PERSONALIDADE. FRAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA DO CÁLCULO PENAL. REITERAÇÃO DOS PLEITOS FORMULADOS NO HC N. 636.151/ES, JÁ JULGADO. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Omissis
. 2.
A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 721.052/ES, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 3/3/2022)

Mantenho a avaliação sentencial.

Na valoração negativa dos antecedentes, a sentença registra que o apelante possui dez condenações criminais transitadas em julgado, sendo que seriam utilizadas na primeira fase nove delas e, na etapa média, uma outra, para a caracterização da reincidência.

Ademais, o fato de as condenações se referirem a fatos antigos é irrelevante, considerando que “
condenações anteriores já alcançadas pelo período depurador de cinco anos - e que, portanto, não estão aptas a configurar reincidência - ainda podem justificar a consideração de maus antecedentes
” (STJ, AgRg no RHC n. 186.160/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 11/10/2023), valendo pontuar que “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência” (STJ, AgRg no HC n. 835.740/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5/10/2023).

Nesse caso, não se configurando bis in idem e, sendo o réu multirreincidente, preservo a ponderação negativa.

Ainda no tocante à primeira fase da dosimetria, o apelante pugna seja considerada de forma favorável ao réu a circunstância judicial relativa ao comportamento da vítima.

Sucede, no entanto, que revendo a sentença constata-se que referida vetorial não foi reputada em seu desfavor, ou seja, não impactou negativamente na fixação da pena. Desta forma, impossível atender ao pleito defensivo.

Na segunda fase, o apelante requer o afastamento da circunstância agravante da reincidência.

A sentença recorrida faz referência à Guia de Execução Criminal nº 4951, a qual, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constato ser derivada de condenação pela prática do crime previsto no artigo 16, da Lei nº 6.368/1976, atualmente punido pelo artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, e que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não gera reincidência. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA IN LIMINE. LEGALIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE NÃO EXCEPCIONAL DE DROGA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR AO DELITO, TRANSITADA EM JULGADO EM DATA POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS. CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO POR POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006). REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. RÉU COM ANTECEDENTES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. Omissis. 4.
A atual jurisprudência deste Tribunal Superior está firmada no sentido de que, se contravenções penais, puníveis com prisão simples, não têm o condão de gerar reincidência (art. 63 do Código Penal), também o crime de posse de drogas para consumo próprio não deve gerar tal efeito - sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade -, haja vista ser punível com medidas muito mais brandas, como "advertência sobre os efeitos das drogas", "prestação de serviços à comunidade" e "medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo"
.
Omissis
. (STJ, AgRg no HC n. 799.856/SP, 6ª Turma, rel. Min.Laurita Vaz, 28/9/2023)

Desta forma, decoto da condenação a agravante da reincidência e reduzo a pena em 3 (TRÊS) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS de reclusão.

A pena definitiva, à míngua de qualquer outro fator a incidir sobre a sanção, fica fixada em 22 (VINTE E DOIS) ANOS, 1 (UM) MÊS E 18 (DEZOITO) DIAS.

Adiante, postula a defesa seja deferido ao réu o direito de aguardar em liberdade a tramitação de eventuais recursos.

Observo que a sentença, ao determinar a imediata execução da pena, valeu-se de entendimento firmado pela 1ª Turma do Excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a condenação pela prática de crime doloso contra a vida deve ser cumprida independentemente do trânsito em julgado, como decorrência natural da competência soberana do Tribunal do Júri.

A despeito de ter me posicionado de forma diversa, alinhada com a compreensão no sentido de que a execução da pena somente pode ser determinada após a superação de todas as vias recursais cabíveis à defesa, entendo por preservar o comando exarado pelo édito recorrido. Explico as razões pelas quais mantenho a prisão:

Em primeiro lugar, vem se solidificando na jurisprudência superior o entendimento aludido na sentença, considerando-se não importar ofensa ao princípio da presunção de inocência a imediata
execução
da
condenação imposta pelo Conselho de Sentença (STF, HC 223838 AgR, 1
a
Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, 15/3/2023), o que demonstra que não se trata de erro judiciário passível de cassação por este Sodalício, mas de deliberação judicial escudada em compreensão da mais alta Corte do país.

Em segundo, importa pontuar que o réu é multirreincidente, razão pela qual afigura-se viável sua prisão para evitar a reiteração delitiva (STJ, AgRg no RHC n. 172.175/RS, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, 15/12/2022).

Por fim, cobra relevo, também,
a gravidade concreta da conduta praticada pelo réu, homicídio duplamente qualificado, igualmente constitui fundamento válido para a manutenção da prisão (STJ, AgRg no HC n. 835.034/PR, 6ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato - Convocado TJDFT, 15/9/2023).

Por fim, pleiteia a majoração dos honorários, fixados pelo juízo de primeiro grau em R$500,00 (quinhentos reais) para o oferecimento das razões recursais.

No ponto, importante consignar que ao arbitrar os honorários, em regra, deve o Magistrado se valer das disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Cobra relevo pontuar, de outra banda, que está a se tratar de advogado nomeado pelo juízo e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil.

Na hipótese, observo que o nobre advogado foi nomeado à fl. 231 e, no exercício de seu múnus, apresentou as razões de apelo de id. nº 5314440, na qual abordou, com boa técnica e de forma diligente as questões de direito cabíveis.

Sendo assim, levando em conta os direcionamentos normativos já citados, notadamente o zelo demonstrado pela profissional, bem como, pela natureza da causa, o valor arbitrado, de R$500,00 (quinhentos reais), merecendo uma complementação, de modo a recompensar de forma adequada o causídico.

Nesse sentido, majoro os honorários para o importe de R$800,00 (oitocentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, na forma da fundamentação supra, reajustar a pena imposta e majorar os honorários devidos ao advogado dativo.

Intime-se o senhor advogado e a Procuradoria-Geral do Estado. Expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE Nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.